Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL. RESULTADO MORTE. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARADA.

I - Transcorrido o prazo prescricional desde o recebimento da denúncia, declara-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma dos arts. 107, I e 109, caput, V e VI do CP.

II - Recurso conhecido. Preliminar de mérito. Prescrição declarada.